Tribunal: TJSP
Processo: 1007270-49.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Recursos de ambos os litigantes.
1. Intimação do autor para recolhimento em dobro do preparo, ante a não comprovação no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1007, § 4° do CPC. Inércia da parte. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Recursos de ambos os litigantes.
1. Intimação do autor para recolhimento em dobro do preparo, ante a não comprovação no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1007, § 4° do CPC. Inércia da parte. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
2. Insurgência dos requeridos contra fixação equitativa de honorários de sucumbência. Hipótese que não se enquadra no art. 85, § 8o, do CPC. Base de cálculo que, no caso, é o valor da causa. Incidência do § 2° do dispositivo mencionado. Verba arbitrada em 12% do valor da causa.
3. Apelo do autor não conhecido, porquanto deserto e recurso dos requeridos provido para fixação dos honorários de sucumbência com fundamento no disposto no artigo 85, § 2° do diploma adjetivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007270-49.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes/apelados
TIAGO GEROLIN MOYSÉS e EVANDRO LUIS RINOLDI, é apelado/apelante FABIO
VERGAL RECCHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso dos réus. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007270-49.2017.8.26.0362 - Voto no 2723
2/5
amb
Apelação Cível no 1007270-49.2017.8.26.0362
Apelantes/Apelados: Tiago Gerolin Moysés e Evandro Luis Rinoldi
Apelado/Apelante: Fabio Vergal Recchia
Comarca: Mogi-Guaçu - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Fernando Colhado Mendes
Número de origem: 1007270-49.2017.8.26.0362
VOTO No 2723
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título extrajudicial.
Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de
improcedência. Recursos de ambos os litigantes.
1. Intimação do autor para recolhimento em dobro do preparo, ante
a não comprovação no momento da interposição do recurso, nos
termos do art. 1007, § 4° do CPC. Inércia da parte. Deserção
configurada. Recurso não conhecido.
2. Insurgência dos requeridos contra fixação equitativa de
honorários de sucumbência. Hipótese que não se enquadra no art.
85, § 8o, do CPC. Base de cálculo que, no caso, é o valor da causa.
Incidência do § 2° do dispositivo mencionado. Verba arbitrada em
12% do valor da causa.
3. Apelo do autor não conhecido, porquanto deserto e recurso dos
requeridos provido para fixação dos honorários de sucumbência
com fundamento no disposto no artigo 85, § 2° do diploma
adjetivo.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Tiago Gerolin
Moysés e Evandro Luis Rinoldi e por Fabio Vergal Recchia contra respeitável sentença
(fls. 1020/1021), que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedente o pedido
inicial, condenando o embargante no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.200,00.
Postulam os embargados, Tiago Gerolin Moysés e Evandro Luis
Rinoldi, a reforma da sentença para que seja afastado o arbitramento por equidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007270-49.2017.8.26.0362 - Voto no 2723
3/5
amb
honorários de sucumbência, fixando-se a verba na forma do artigo 85, § 2° do Código de
Processo Civil. Afirmam que o caso em questão não se identifica com as hipóteses
previstas no parágrafo 8o do dispositivo mencionado, notadamente porque não se está
diante de proveito econômico inestimável, irrisório e nem de valor da causa muito baixo.
O embargante, Fabio Vergal Recchia, por sua vez, buscando a
inversão do julgado, preliminarmente, sustenta que estão ausentes os pressupostos da
execução. Afirma que para que o contrato particular possa ser considerado título executivo
extrajudicial deve necessariamente representar obrigação certa, líquida e exigível. Assevera
que tais pressupostos não estão presentes, de forma que o contrato de honorários
advocatícios não pode ser qualificado como título executivo. Sustenta a nulidade da
execução, diante da falta de exigibilidade da obrigação, além de o cumprimento dos
deveres impostos aos embargados depender de minuciosa avaliação para se aferir a
extensão dos trabalhos realizados. No mérito, aduz que os embargados foram contratados
para representação processual, mas que, diante de quebra de confiança, rescindiu a avença
de prestação de serviços advocatícios. Argumenta que a parte contrária deixou de cumprir
o acordado, não podendo, assim, exigir qualquer contraprestação, conforme impõe a
exceção do contrato não cumprido. Acrescenta que o contrato bilateral, quando não
demonstrado pelo credor o adimplemento da obrigação a ele correspondente, não constitui
título hábil a instrumentalizar ação de execução.
Recursos tempestivos (fls. 1022), contrariados (fls. 1048/1053 e
1061/1068), e preparado o apelo dos embargados (fls. 1033/1034).
Ante a não comprovação do pagamento taxa judiciária no momento
da interposição do recurso, determinou-se ao embargante o recolhimento do preparo em
dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção
(fls. 1075), mantendo-se, todavia, silente o recorrente (fls. 1077).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007270-49.2017.8.26.0362 - Voto no 2723
4/5
amb
2. Trata-se de embargos à execução ajuizados por Fabio Vergal
Recchia em face de Tiago Gerolin Moysés e Evandro Luis Rinoldi, opondo-se à cobrança
de contrato de prestação de serviços advocatícios, julgados, contudo, improcedentes.
Contra a sentença se insurgem ambas as partes, sendo necessário,
inicialmente, reconhecer-se a deserção do apelo interposto pelo embargante.
Regularmente intimado para recolhimento em dobro do preparo,
nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, face a não comprovação no
momento de interposição do recurso, a parte se manteve inerte, ocasionando, portanto, a
deserção de seu apelo. Assim, a hipótese é de não conhecimento do recurso interposto pelo
requerente, por ausência de pressuposto de admissibilidade.
Noutro giro, comporta acolhimento o recurso interposto pelos dos
requeridos, que se insurgem contra a fixação da verba honorária sucumbencial.
Não se aplica ao caso o previsto no artigo 85, parágrafo 8°, do
Código de Processo Civil, na medida em que é estimável o proveito econômico da causa.
Deve incidir, assim, o disposto no parágrafo 2° do mencionado dispositivo legal. Assim,
arbitra-se os honorários advocatícios em 12% do valor da causa, já considerando o trabalho
adicional em grau recursal.
A propósito:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO RE REFORMA RECURSO
DA EMPRESA RÉ - RELAÇÃO DE CONSUMO CONJUNTO ENCARTADO
AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO
PELA COMPANHIA DE GÁS OCUPANTE DO POLO PASSIVO -
CONDENAÇÃO
A
DEVOLUÇÃO,
EM
DOBRO,
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE COBRADOS DO CONDOMÍNIO OCUPANTE DO POLO
ATIVO
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
DEVOLUÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE COBRADOS QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA
NESSE
TOCANTE

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA
PARTE VENCEDORA, ESTA DIRIGIDA A MAJORAÇÃO DA VERBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007270-49.2017.8.26.0362 - Voto no 2723
5/5
amb
HONORÁRIA COMO FIXADA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO

HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS POR EQUIDADE EM R$
5.000,00

NECESSÁRIA
MELHOR
ADEQUAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE DEVE OBSERVAR
OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1062498-48.2019.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020) (g.
n.).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JULGAMENTO DE
PROCEDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO DE VALOR POR EQUIDADE. NÃO PREVALECIMENTO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO
85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. A base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, no caso, é o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85,
§ 2o, do CPC, e a fixação deve observar os limites percentuais definidos pela
norma, não podendo ser realizado arbitramento por equidade, solução
reservada apenas às possibilidades previstas no parágrafo 8o, dentre as quais
não se insere a hipótese em exame. Assim, reformula-se o arbitramento, fixando
a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJSP;
Apelação Cível 1000450-96.2018.8.26.0097; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 2a
Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (g.
n.).
3. Em face do exposto, não se conhece do apelo interposto pelo
autor, porquanto deserto; e dá-se provimento ao recurso dos réus para arbitrar honorários
advocatícios de sucumbência em 12% do valor da causa, com fundamento no disposto no
artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator